Tribunal: TJSP
Processo: 0500189-47.2010.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2009– Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, devido à inércia da exequente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2009– Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, devido à inércia da exequente - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.